Tribunal: STF
Processo: ARE 1365645
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL. LEI N. 13.260/2016. TERRORISMO. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA: PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgados do Tribunal Regional Federal da Quarta Região.



    2. O primeiro recurso extraordinário foi interposto por Alisson Luan de Oliveira e Fernando Pinheiro Cabral contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “OPERAÇÃO 'HASHTAG'. ARTS. 3° E 5° DA LEI 13.260/2016. ART. 288 DO CP. AUSÊNCIA DE NULIDADES. PROMOÇÃO EM TERRITORIO NACIONAL DE ORGANIZAÇÃO TERRORISTA. TIPICIDADE, MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. (...)” (e-doc. 1.541).



    Os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública não foram conhecidos porque os acusados representavam-se por advogado constituído que deixou fluir o prazo recursal sem manifestação (e-docs. 1.581-1.583).



    Contra essa decisão, foram opostos embargos infringentes, não conhecidos monocraticamente pela ilegitimidade da Defensoria Pública. Interposto, o agravo regimental foi desprovido nos termos seguintes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO ADMITIU OS EMBARGOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA ATUAR NA DEFESA DOS RÉUS.



    1. Os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União em favor de ALISSON e FERNANDO não foram conhecidos pela 7ª Turma deste Tribunal, em julgamento ocorrido em 16-10-2018, porque os réus constituíram, em 14-06-2017, advogados particulares para atuar em sua defesa, consoante procuração acostada aos autos originários (evento 726).



    2. Por esse mesmo motivo não foram conhecidos os embargos infringentes opostos pela Defensoria Pública da União.



    3. Agravo regimental não provido. Alterado, de ofício, o fundamento da decisão agravada, para que conste que o não conhecimento dos embargos infringentes se deu em razão da ausência de legitimidade da Defensoria Pública da União para representar os réus ALISSON e FERNANDO na presente apelação criminal e não pela sua intempestividade” (e-doc. 1.660)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 1.677).



    No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput e incs. I e III do art. 1º, o art. 2º e os incs. II, III, IV e XXXIX do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentam que, “da análise da peça inicial acusatória, depreende-se a imputação aos acusados da conduta prevista no art. 3º da Lei 13.260/16, consistente em ‘Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa, a organização terrorista’. Logo, promover equivaleria à ação máxima de empreender uma efetiva participação ou colaboração a grupos dessa natureza, de todo inocorrente no caso concreto” (fl. 11, e-doc. 1.693)



    Afirmam que “suprimir a observância da legalidade e alargar os limites da tipificação penal a pretexto de se combater o terrorismo representa verdadeira aplicação do chamado Direito Penal do Inimigo, incompatível com o ordenamento constitucional, porquanto equivalente a um estado de exceção voltado ao expansionismo penal ineficiente, como reconhece a doutrina especializada” (fl. 18, e-doc. 1.693).



    Enfatizam que “os recorrentes não chegaram a praticar qualquer ato preparatório, senão troca de mensagens por meio de aplicativos de rede social que não ultrapassaram o campo da exaltação a atentados já ocorridos e de apologia a ideário extremista, bem como sequer tiveram contato com organização terrorista cujos os ideais e ações chegaram de fato a elogiar e exaltar. Porém, o fato é que não existe na legislação nacional crime de apologia ou incitação ao terrorismo” (fl. 19, e-doc. 1.693).



    O recurso extraordinário foi inadmitido por insuficiência da preliminar formal de repercussão geral. O Tribunal de origem ressaltou, ainda, já ter sido assentada pela Turma e pela Seção “a ausência de legitimidade da Defensoria Pública da União para atuar em favor dos recorrentes, haja vista terem eles, ainda em primeiro grau, constituído advogado”, fundamento esse que não foi objeto do presente recurso, “de modo que a preclusão encontra-se perfectibilizada” (fl. 1, e-doc. 1.798).



    No agravo, os agravantes afirmam que o entendimento “contrariou flagrantemente disposição legal que impede o não reconhecimento da legitimidade recursal da Defensoria Pública da União, mormente quando advogado constituído deixa de se manifestar no prazo legal e a apresentação da Defensoria nos autos constitui-se por si mesma a legitimação, dado que a Lei Complementar 80/94, em seu art. 44, inc. XI, dispensa o órgão da apresentação de qualquer instrumento de outorga. Não há portanto que se falar em ausência de legitimidade recursal da Defensoria Pública da União, ainda que pontualmente” (fl. 3, e-doc. 1.836).



    Asseveram que, “diferentemente do afirmado, depreende-se da leitura do recurso interposto que houve a inequívoca demonstração da repercussão geral do tema em exame, inclusive em capítulo próprio na referida peça processual” (fl. 3, e-doc. 1.836).



    Alegam que a discussão se refere à “aplicabilidade da lei antiterrorismo como um todo, tratando-se de um assunto de relevante interesse social e jurídico, não se restringido apenas a interesses subjetivos exclusivos do processo. Para além da incidência da norma no caso em concreto, discute-se o âmbito de aplicação de uma lei repleta de tipos penais vagos e genéricos, ferindo diretamente o princípio da legalidade” (fl. 4, e-doc. 1.836).



    Reafirmam que “a criminalização por meio de conceitos vagos para tipificação de um crime não pode ser permitida” (fl. 6, e-doc. 1.836).



    Pedem o provimento do presente agravo.



    3. O segundo recurso extraordinário, interposto por Hortencio Yoshitake, Israel Pedra Mesquita, Levi Ribeiro Fernandes de Jesus, Luis Gustavo de Oliveira e Oziris Moris Lundi dos Santos Azevedo, e o terceiro recurso extraordinário, formalizado por Leonid El Kadre de Melo, foram interpostos contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “OPERAÇÃO 'HASHTAG'. ARTS. 3° E 5° DA LEI 13.260/2016. ART. 288 DO CP. AUSÊNCIA DE NULIDADES. PROMOÇÃO EM TERRITÓRIO NACIONAL DE ORGANIZAÇÃO TERRORISTA. TIPICIDADE, MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.



    1. Ausência de nulidade por cerceamento de defesa decorrente da suposta inépcia da denúncia, a qual descreveu os fatos delituosos em todas as suas circunstâncias, permitindo o exercício das defesas.



    2. É relativa a nulidade da inquirição de acusado sem a presença de defensor, notadamente quando o contexto da inquirição não visa precipuamente a produção de prova contra o próprio acusado. Sendo relativa a nulidade, o seu reconhecimento depende da análise de prejuízo para defesa do próprio acusado, não sendo arguível por co-autores.



    3. A comunidade internacional, assim como o Conselho de Segurança das Nações Unidas, por suas Resoluções obrigatórias aos Estados membros da Organização, manifestam perspectivas abrangentes, tanto para a prevenção quanto para a punição do terrorismo, reconhecendo-se, entre outros fatores, que o inciamento, a promoção, enaltecimento dos atos de terrorismo motivados pelo extremismo e intolerância, ensejam um sério e crescente perigo ao exercício dos Direitos Humanos e ameaça o desenvolvimento social e econômico dos Estados, devendo ser corrigido urgente e proativamente pelas Nações Unidas e Estados-Membros.



    4. Essas preocupações são contempladas pela Constituição Brasileira, quando determina ao legislador a previsão do terrorismo como crime hediondo.



    5. A existência de legislação específica criminalizando os atos de terrorismo e condutas a eles assemelhadas faz parte da estratégia de contraterrorismo em nível mundial, evitando a inadequada resposta estatal, como a não consideração da motivação, dos fins buscados, do risco potencial, assim como de punição excessiva ou insatisfatória, e a necessidade do estabelecimento de ferramentas legais adequadas à prevenção, investigação e punição de atos terroristas. É nesse contexto maior e preventivo que o tipo penal da Lei 13.260/2016 deve ser visto, quando criminaliza a promoção de organização terrorista, tipo penal que não exige dano concreto, tampouco a comprovação de habilidades individuais, e existência ou não de reservas mentais, dado que a contribuição para validação das compreensões do grupo pode ser suficiente para que um ou mais acusados, isoladamente, coloquem em prática o ideário construído coletivamente.



    6. No caso presente, a violência estabelecida na propaganda de organização reconhecida como terrorista por Resoluções do Conselho de Segurança da ONU congregou os acusados em um movimento de glorificação das atrocidades, fazendo com que focassem seus interesses e atenções à causa da referida organização criminosa, passando os réus a repercutir os valores próprios da organização terrorista, fundados na radicalização religiosa, com desumanização das potenciais e reais vítimas daquela organização, e mediante a aceitação da justificação do uso da violência como ferramenta de atuação.



    7. As condutas perpetradas pelos réus ultrapassaram as meras postagens de ações da propaganda e da ideologia terrorista, pois exigiram juramentos de fidelidade a pessoas consideradas líderes terroristas e comprometimento com a causa terrorista, mediante cobrança de que os diversos participantes dos grupos manifestassem aquiescência em relação ao cometimento de atos concretos de violência coletiva e terror.



    8. Relevância penal das manifestações, dado o contexto dos Jogos Olímpicos na Cidade do Rio de Janeiro e a existência de declarado comprometimento para com a futura prática de ações concretas.



    9. Hipótese em que as ações foram além do discurso de ódio, para o qual a Corte Europeia de Direitos Humanos reconhece que 'os Estados não podem ser obrigados a esperar a efetivação de um desastre para só então intervirem'. Manifestações não protegidas pela liberdade de expressão ou religiosa, notadamente quando os acusados rejeitam as autoridades religiosas nacionais que professam a fé pacificamente e em ambiente de pluralismo religioso. Existência de dever de atuação dos Estados para coibirem as condutas de notório risco potencial à segurança e a vida em sociedades democráticas, o fazendo com ampla margem de atuação e discricionariedade, conforme reconhecido pelas Cortes Interamericana e Europeia de Direitos Humanos.



    10. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional Sobre Direito Civis e Políticos asseguram a interferência ou a imposição de limites à liberdade de manifestação em prol da segurança pública e dos direitos e liberdades das demais pessoas. Expressa menção no Pacto de Direitos Civis e Políticos, aprovado pelo Decreto 592/92, de proibição de qualquer apologia ao ódio nacional, racial ou religioso, que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade ou a violência.



    11. Análise de precedentes da Corte Europeia de Direitos Humanos repelindo manifestações que se constituam em suporte ativo ou passivo de organizações criminosas, que se constituam em glorificação do terrorismo, ou que avaliem como justificável o uso da violência extrema, desdenhando a dignidade e incolumidade de vítimas, ou que promovam o ódio religioso” (e-doc. 1.541).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 1.581-1.583).



    Os embargos infringentes opostos foram parcialmente acolhidos nos termos seguintes:



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ‘OPERAÇÃO HASHTAG’. TERRORISMO. ARTIGO 3° DA LEI 13.260/2016. PROMOÇÃO DE ORGANIZAÇÃO TERRORISTA. TIPICIDADE. ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM.



    1. Os embargantes - ao disseminar as ideias da organização terrorista e os seus ataques cruéis e de completa barbárie a fim de propagar o horror e o campo de influência do ISIS - promoveram-lhe, dando impulso ao seu crescimento. Ademais, a criação de grupos nas redes sociais para dividir o conhecimento sobre fabricação de bombas e debater formas de execução de atentados e de eventuais alvos - que teriam maior repercussão mundial e fariam jus à organização que pretendiam promover - , reforça a adequação típica de sua conduta ao delito do artigo 3º da Lei nº 13.260/2016.



    2. Reconhecida a tipicidade da conduta praticada pelos réus, enquadrando-a no delito do artigo 3º da Lei nº 13.260/2016, nega-se provimento aos embargos infringentes quanto ao ponto para que seja mantida a condenação dos embargantes quanto a tal delito. 



    3. A condenação dos réus pela prática do delito do artigo 288 do Código Penal acarretaria bis in idem com a sua condenação pela prática do delito do artigo 3º da Lei nº 13.260/2016. Isso porque dispositivo prevê um tipo penal misto alternativo. Ou seja, estabelece diversos verbos nucleares que, praticados no mesmo contexto, caracterizam a prática de um só crime.



    4. Considerando-se que o mencionado artigo prevê sanção criminal para aquele que ‘promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa, a organização terrorista’, não há falar em dupla incriminação para aquele que promove e também integra a organização terrorista.



    5. Tendo em vista que o tipo penal pelo qual foram condenados abarca tal conduta delitiva, imperiosa a absolvição dos embargantes pelo delito do artigo 288 do Código Penal” (e-docs. 1.720-1.722)



    4. No recurso extraordinário interposto por Leonid El Kadre de Melo, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. I e III do art. 1º, o art. 2º, os incs. II, III, IV e XXXIX do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta a nulidade do processo em razão da utilização de provas anteriores à vigência da Lei n. 13.260/2016 e da apuração “de condutas também anteriores a tal diploma legal, buscando justificar tal proceder no fato de tal ensejar uma melhor compreensão do contexto fático” (fl. 19, e-doc. 1.804).



    Afirma que “havendo elementos de provas anteriores à edição da Lei e condutas praticadas anteriores à lei, tais devem ser expurgados dos autos, sob pena de afronta direta aos mais fundamentais direitos humanos do acusado” (fl. 24, e-doc. 1.804).



    Assinala ser inegável que a conduta prevista no art. 3º da Lei n. 13.260/2016 se refere “a atos concretos de incremento da organização, por meio de práticas que devem ultrapassar a seara da apologia, da propaganda, da exaltação ou difusão de ideais extremistas, porquanto o que se visou criminalizar foram ações concretamente direcionadas à constituição e desenvolvimento da organização terrorista” (fl. 25, e-doc. 1.804).



    Alega que “as condutas ao final da instrução apuradas, por mais potencialmente reprováveis que possam ser, não resultaram em nenhum dano concreto à coletividade ou a qualquer indivíduo, se limitando a manifestações de exaltação à ideologia ou a ações extremistas” (fl. 28, e-doc. 1.804).



    Assevera que a decisão recorrida contraria “o princípio da legalidade previsto no inciso II, do art. 5º da Constituição Federal, que prevê que ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’ e mais flagrantemente o da legalidade penal, contido no art. 5º, inc. XXXIX, o qual assegura que ‘não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal’” (fl. 28, e-doc. 1.804).



    O recurso extraordinário foi inadmitido por insuficiência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 1.807).



    No agravo, o agravante sustenta que “houve a inequívoca demonstração da repercussão geral do tema em exame” (fl. 2, e-doc. 1.824).



    Assevera que casos como o presente se revestem de repercussão geral “uma vez que o objeto do recurso é debater o conceito abstrato de terrorismo e o seu enquadramento na Lei 13.260/2016, como também a possibilidade de a lei penal retroagir para fins punitivos” (fl. 3, e-doc. 1.824).



    Pede o provimento do presente recurso.



    5. No recurso extraordinário interposto por Hortencio Yoshitake, Israel Pedra Mesquita, Levi Ribeiro Fernandes de Jesus, Luis Gustavo de Oliveira e Oziris Moris Lundi dos Santos Azevedo, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. I e II do art. 1º, o art. 2º, os incs. II, III, IV e XXXIX do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentam que “o elemento essencial dos tipos de terrorismo se consubstancia na finalidade de provocar o terror social. Todavia, diversos tipos contidos na Lei 13.260/2016 acabaram por se demonstrar vagos e imprecisos, em menosprezo ao princípio da legalidade e acabaram como no caso por criar uma ampla margem de interpretação ao magistrado” (fl. 8, e-doc. 1.766).



    Afirmam ser “inegável que a promoção albergada no tipo aprovado pelo legislador (art. 3º) se referia a atos concretos de incremento da organização, por meio de práticas que devem ultrapassar a seara da apologia, da propaganda, da exaltação ou difusão de ideais extremistas, porquanto o que se visou criminalizar foram ações concretamente direcionadas à constituição e desenvolvimento da organização terrorista” (fl. 12 ,e-doc. 1.766).



    Asseveram que, apesar de se poder “discutir a reprovabilidade social de determinadas manifestações em ambiente virtual - o que não se nega –, o que está em jogo são condenações criminais que decorreram de investigação capitalizada já inicialmente por privações de liberdade, ao passo que as condutas ao final da instrução apuradas, por mais potencialmente reprováveis que possam ser não resultaram em nenhum dano concreto à coletividade ou a qualquer indivíduo, se limitando a manifestações de exaltação à ideologia ou a ações extremistas. Logo, não se pode admitir como válidas meras manifestações de apologia ou simpatia à ocorrência de atentados ou de exaltação a ideais extremistas” (e-doc. 14, e-doc. 1.766).



    O recurso extraordinário foi inadmitido por insuficiência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 1.803).



    No agravo, os agravantes sustentam que, “diferentemente do afirmado, depreende-se da leitura do recurso interposto que houve a inequívoca demonstração da repercussão geral do tema em exame” (fl. 3, e-doc. 1.834).



    Ponderam que pretendem discutir “a afronta à garantia constitucional do princípio da legalidade pela Lei 13.260/2016, uma vez que a criminalização por meio de conceitos vagos para tipificação de um crime não pode ser permitida. A análise da questão, portanto, apresenta impactos não apenas para os sujeitos envolvidos no processo discutido, mas também para todo um grupo acusado de delito de terrorismo e para possíveis casos que venham a ocorrer futuramente” (fls. 5-6, e-doc. 1.834).



    Pedem o provimento do recurso extraordinário.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Diversas as partes e diferentes os pedidos, os recursos devem ser analisados em separado.



    Agravo no recurso extraordinário interposto por Alisson Luan de Oliveira e Fernando Pinheiro Cabral



    7. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    8. Como afirmado na decisão agravada, há preclusão quanto à legitimidade da Defensoria Pública para atuar em processo no qual há defensor particular constituído, pois a questão foi decidida pelo Tribunal de origem no julgamento dos embargos infringentes, e não houve alguma manifestação da Defensoria Pública quanto à suposta legitimidade na interposição no recurso extraordinário.



    9. Ademais, a apreciação do pleito recursal exigiria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n. 80/1994). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Defensoria pública estadual. Legitimidade ativa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.243.499-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).



    Agravos nos recursos extraordinários interpostos por Leonid El Kadre de Melo e Hortencio Yoshitake, Israel Pedra Mesquita, Levi Ribeiro Fernandes de Jesus, Luis Gustavo de Oliveira e Oziris Moris Lundi dos Santos Azevedo



    10. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    11. No julgamento dos embargos infringentes, ao manter a condenação dos agravantes pelo delito previsto no art. 3º da Lei n. 13.260/2016, o Tribunal de origem afirmou:



    “Um dos pontos em discussão nos presentes embargos infringentes é o enquadramento da conduta dos recorrentes no delito do artigo 3º da Lei nº 13.260/2016, verbis:



    Art. 3º Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa, a organização terrorista: Pena - reclusão, de cinco a oito anos, e multa.



    Para a posição vencedora, proferida pelo Exmo. Desembargador Federal Márcio Antônio Rocha, a conduta dos embargantes amolda-se perfeitamente ao delito supratranscrito, visto que, em resumo, teriam promovido o Estado Islâmico.



    Já a posição vencida, defendida pela Exma. Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, é no sentido de que os fatos descritos na inicial acusatória enquadrar-se-iam no tipo penal previsto no artigo 4º da Lei nº 13.260/2016, vetado pela Presidente da República ao sancionar a lei.



    A discussão, portanto, se restringe à definição dos atos perpetrados pelos embargantes; se amoldam-se ao conceito de promover - conforme previsão do artigo 3º (posição vencedora) - ou de propagandear, fazer apologia - previsto no artigo 4º da mencionada lei, mas que fora vetado (posição vencida).



    Pois bem.



    O tema é de extrema relevância e demanda um exímio cuidado do julgador, tendo em vista a dimensão dos bens jurídicos tutelados. Não se pode olvidar que as normas que tratam do terrorismo visam salvaguardar a paz social e a vida de milhares de pessoas e sob tal prisma é que devem ser analisadas.



    Os brilhantes votos proferidos pelos Desembargadores da 7ª Turma demonstram com precisão a importância do debate e da normatização quanto ao tópico, descrevendo minuciosamente a evolução das discussões sobre os crimes de terrorismo ao redor do mundo.



    No Brasil, a Lei nº 13.260/2016 veio regulamentar o mandado explícito de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal (a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem - grifei) e vai ao encontro das obrigações externas assumidas pelo país ao aderir vários tratados internacionais a respeito do tema.



    Dentre os acordos internacionais dos quais o Brasil fez parte, destaco a Convenção Interamericana Contra o Terrorismo, ratificada por meio do Decreto nº 5.639/2005. A nortear o decidido pelas nações envolvidas, constaram as seguintes premissas:



    (...)



    A referida Convenção tem por objeto ‘prevenir, punir e eliminar o terrorismo’ e para atingir esses fins, o Brasil, assim como os demais Estados Partes, assumiu o compromisso de adotar as medidas que fossem necessárias.



    A par do mandado constitucional explícito de criminalização e o compromisso assumido pelo Brasil internacionalmente, a proximidade dos jogos olímpicos no Rio de Janeiro foi outro fator a impulsionar a edição da lei especial.



    A Lei nº 13.260/16 define, em seu artigo 2º, o que é terrorismo e o que são atos de terror:



    (…)



    As normas que tratam do terrorismo visam salvaguardar de maneira imediata a paz social e a vida e a integridade física de milhares de pessoas. De maneira mediata protegem a soberania nacional, a democracia e a liberdade religiosa, entre outros.



    Tendo em vista a multiplicidade de bens tutelados - e sua especial relevância - e o alcance dos danos em eventual concretização dos atos de terrorismo, a lei prevê, também, a tipificação penal das condutas que os antecedem, como atos preparatórios, promoção, integração e auxílio da organização terrorista. 



    Ao explicar o iter criminis de um atentado terrorista, ROGERIO GRECO descreve a existência de duas fases distintas e facilmente identificáveis, uma interna e uma externa:



    (…)



    As condutas perpetradas pelos réus foram precisamente resumidas no voto vencedor:



    As ações apuradas nos presentes autos estão muito além do que se poderia considerar dentro dos limites de uma mera conduta de apologia a crimes, ou limitadas ao que se chama de 'discurso de ódio', e nem tampouco protegidas pela liberdade de expressão, segundo as prescrições da legislação brasileira e do direito internacional. Os réus, conforme se vê, através de suas interações em grupos sociais, foram além de discursos de ódio, e promoveram as ações do ISIS, assim como toda a sua estrutura ideológica. Tal inclui visões sectárias, a violência, o ódio religioso. Os réus, incentivando e incitando uns aos outros, com reversas mentais ou não (o que é indiferente), programavam-se para aproveitar um especial momento da vida nacional, para desencadear, coletivamente, ou por iniciativa isolada de qualquer um dos réus, atos de elevado potencial lesivo a inocentes.



    (…)



    O conteúdo obtido a partir do afastamento judicial dos sigilos de dados, telemáticos e telefônicos, se relacionava à exaltação e celebração de atos terroristas já realizados em todo mundo, à promoção e compartilhamento de vídeos e fotografias de execuções públicas de pessoas pelo Estado Islâmico (ISIS), chegando a orientações de como realizar o juramento ao líder do grupo ('bay'at'), compartilhamento de aspectos ideológicos do grupo ISIS, e atingindo a discussão sobre possíveis alvos de ataques que eles poderiam realizar no Brasil - durante os Jogos Olímpicos, visando estrangeiros, muçulmanos, xiitas e judeus -, com a orientação sobre a fabricação de bombas caseiras, a utilização de armas brancas e aquisição de armas de fogo para conseguir esse objetivo. 



    Há referência expressa a centenas de diálogos, imagens, vídeos e postagens realizadas diretamente e/ou compartilhadas pelos denunciados, que demonstrariam a presença de indícios materialidade e autoria do crime previsto no artigo 3º da Lei 13.260/16, na modalidade de promoção de organização terrorista, conforme condutas que foram individualizadas por denunciado. Há, ainda, a referência a diversas postagens realizadas anteriormente à vigência da Lei 13.260/16, que permaneceram nos perfis dos denunciados posteriormente à vigência da citada Lei, sendo assim tratados como crimes permanentes.



    Verifica-se, assim, que os embargantes - ao disseminar as ideias da organização terrorista e os seus ataques cruéis e de completa barbárie a fim de propagar o horror e o campo de influência do ISIS - promoveram-lhe, dando impulso ao seu crescimento. Ademais, a criação de grupos nas redes sociais para dividir o conhecimento sobre fabricação de bombas e debater formas de execução de atentados e de eventuais alvos - que teriam maior repercussão mundial e fariam jus à organização que pretendiam promover - , reforça a adequação típica de sua conduta ao delito do artigo 3º da Lei nº 13.260/2016.



    A posição vencida afirma que em todos os casos em que a lei penal brasileira utiliza o verbo 'promover' ‘são punidas ações concretas e geradoras do resultado’.



    Não se pode olvidar que se está falando de lei específica, que visa salvaguardar diversos bens jurídicos, criminalizando atos de terror que provocam efeitos danosos em toda a população. A comparação feita com outros artigos do Código Penal deve ser feita sob tal ótica, considerando-se todas essas particularidades.



    O crime de terrorismo exige uma racionalidade diferenciada, motivo pelo qual as legislações, inclusive a brasileira, optaram por criminalizar condutas anteriores ao ato concreto, dada a extensão dos danos decorrentes do terrorismo e a grave perturbação social. As ondas de terror ao redor do mundo justificaram as mudanças legislativas buscando não apenas punir aqueles que se organizam para a prática de terror, mas principalmente prevenir a ocorrência do resultado final, possibilitando que o Estado aja antes da ocorrência do fato. Não se trata de punir a cogitação, mas os atos preparatórios, como se terrorismo fosse. 



    Não há dúvidas que os agentes não eram experientes, podendo ser havidos como iniciantes e até despreparados para a consecução de se